Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706096-16.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANDERSON MACEDO DE ALMEIDA D E S P A C H O O réu/apelado peticionou no ID 49264848 - Pág. 1 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual em virtude da realização de acordo entre os litigantes acerca do objeto da presente demanda. Afirma ainda o seguinte: “O acordo foi devidamente assinado com firma reconhecida pelo Apelado, que aguarda apenas a assinatura do Apelante. Diante disso, requer-se a intimação do Apelante a fim de que se manifeste sobre os termos do presente acordo e acoste sua concordância expressa para possibilitar a extinção do feito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, bem como possibilitar a expedição de ordem de recolhimento do mandado de busca e apreensão. Na oportunidade, requer-se, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência anexa, dispensando-se o pagamento de eventuais custas e despesas processuais.” Isto posto, retire-se o processo da pauta de julgamento da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível com início de julgamento previsto para o dia 19/07/2023 e término em 26/07/2023 (ID 48420873 - Pág. 1). Intime-se a parte autora/apelante para se manifestar acerca da petição de ID 49264848 que noticia a ocorrência de acordo entre as partes. Transcorrido o prazo de resposta, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator